Tribunal: CARF
Processo: 15588.720357/2021-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. NULIDADE. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. REPRESENTANTE LEGAL.
É válida a intimação postal realizada no domicílio do sujeito passivo, ainda que a correspondência tenha sido entregue a pessoa sem poderes de representação.
INTIMAÇÕES. NÃO ATENDIMENTO. LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. INFORMAÇÕES EXTERNAS. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos, a fiscalização poderá valer-se de dados externos para estimar ou comprovar a base de cálculo dos tributos, como informações prestadas pelo próprio contribuinte a outros entes.
PROVAS.
De acordo com a legislação, na impugnação será mencionada, dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB.
Dentre as receitas do FUNDEB, somente as parcelas de participação das receitas próprias dos Municípios transferidas ao referido fundo são dedutíveis da base de cálculo da Contribuição para o Pasep, ainda que alguma parcela tenha sido deduzida erroneamente a esse título.
CONTRIBUIÇÃO RETIDA PELA STN. DEDUÇÃO. VALOR DEVIDO.
A retenção realizada pela STN não exclui o valor transferido da base de cálculo do PASEP, apenas obriga, na determinação do valor a ser recolhido, que os valores retidos sejam descontados da contribuição devida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720357/2021-64
ACÓRDÃO
3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE VALENCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. NULIDADE. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. REPRESEN-
TANTE LEGAL.
É válida a intimação postal realizada no domicílio do sujeito passivo, ainda
que a correspondência tenha sido entregue a pessoa sem poderes de re-
presentação.
INTIMAÇÕES. NÃO ATENDIMENTO. LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
INFORMAÇÕES EXTERNAS. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos, a fiscalização
poderá valer-se de dados externos para estimar ou comprovar a base de
cálculo dos tributos, como informações prestadas pelo próprio contribuinte
a outros entes.
PROVAS.
De acordo com a legislação, na impugnação será mencionada, dentre ou-
tros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB.
Dentre as receitas do FUNDEB, somente as parcelas de participação das re-
ceitas próprias dos Municípios transferidas ao referido fundo são dedutí-
veis da base de cálculo da Contribuição para o Pasep, ainda que alguma
parcela tenha sido deduzida erroneamente a esse título.
CONTRIBUIÇÃO RETIDA PELA STN. DEDUÇÃO. VALOR DEVIDO.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
2
A retenção realizada pela STN não exclui o valor transferido da base de cál-
culo do PASEP, apenas obriga, na determinação do valor a ser recolhido,
que os valores retidos sejam descontados da contribuição devida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a preli-
minar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencidos
a Conselheira Laura Baptista Borges e o Conselheiro Ramon Silva Cunha (relator), que davam pro-
vimento parcial para dedução dos valores repassados ao FUNDEB. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSEMBURG FILHO – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Denise Madalena Green, Matheus Schwertner Ziccarelli Ro-
drigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a conselheira Luciana Ferreira Bra-
ga que foi substituída pela Conselheira Denise Madalena Green.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso voluntário apresentado pelo Município de Valença contra o
ACÓRDÃO 101-014.932 – 13a TURMA/DRJ01, que julgou improcedente impugnação apresentada
contra Auto de Infração lavrado pela DRF/Feira de Santana/BA.
O lançamento de ofício foi realizado tendo por motivação a insuficiência de reco-
lhimento da Contribuição para o PASEP relativa aos períodos de apuração correspondentes aos
meses de janeiro/2017 a dezembro/2019.
No procedimento retratado no Relatório Fiscal, a fiscalização informa que diversos
documentos foram solicitados ao ente político, sendo que este não atendeu às intimações nem
apresentou a documentação solicitada. Apesar de várias oportunidades, o município não juntou
nenhum dos documentos solicitados ao processo digital.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
3
Diante disso, utilizaram-se os dados informados pela Prefeitura ao Tribunal de Con-
tas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), considerando como base de cálculo as receitas correntes e
transferências de capital e deduzidos apenas valores legalmente permitidos, como complementa-
ções da União ao FUNDEB.
Foi aplicada multa de 75% com base no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96. Lavrou-se
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) por indício de crime contra a ordem tributária (Lei
8.137/90, art. 1o, inciso I) e foi qualificado o Prefeito, Sr. Ricardo Silva Moura, como responsável
tributário.
Além do auto de infração objeto do presente processo, foram lavrados outros dois
Processos Administrativos Fiscais no mesmo procedimento fiscal. São eles:
 15588-720.355/2021-75, que se refere às contribuições previdenciárias patronais e
dos segurados incidentes sobre valores pagos a segurados empregados e contribu-
intes individuais da Prefeitura de Valença, exceto o Fundo Municipal de Saúde
(FMS), e
 Processo no 15588-720.356/2021-10, que se refere às contribuições previdenciárias
patronais e dos segurados incidentes sobre valores pagos a segurados empregados
e contribuintes individuais do Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Valença.
Cientificada do auto de infração, a Municipalidade apresentou impugnação, que
pode ser assim resumida:
 Nulidade por vício de Intimação
Suscita a nulidade das intimações realizadas no processo administrativo, pois os Avisos de
Recebimento (ARs) foram assinados por pessoas não habilitadas, sem vínculo com a Prefei-
tura. Argumenta que o ato só seria válido se assinado por representante legal, como o pre-
feito ou procurador, nos termos da Lei no 9.784/99 e Decreto no 70.235/72. Sustenta que
isso comprometeu o exercício da ampla defesa e do contraditório.
 Nulidade do Auto de Infração por Aferição Indireta Indevida
A Receita Federal teria feito uso da aferição indireta para apurar o crédito tributário, com
base apenas em dados orçamentários do SICONFI e TCM-BA, sem antes esgotar os meios
legais de obtenção da documentação fiscal. O Município afirma que esses dados não dis-
tinguem corretamente as despesas que gerariam obrigação tributária, como a folha de
pessoal, e que a fiscalização foi superficial e precipitada, contrariando a legislação que exi-
ge rigor e busca da verdade material.
 Nulidade por violação ao Art. 9o do Decreto no 70.235/72 e aos Princípios da Ampla
Defesa e do Contraditório
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
4
Sustenta que a fiscalização não comprovou adequadamente a ocorrência do fato gerador
do tributo, transferindo ao Município o ônus de provar fato negativo. Isso tornaria impos-
sível o exercício pleno da defesa, tornando o lançamento nulo.
 Bitributação e Exclusões Indevidas na Base de Cálculo do PASEP
Argumenta que as transferências constitucionais realizadas pela Secretaria do Tesouro Na-
cional já sofrem retenção na fonte do PASEP, de acordo com o § 6o do art. 2o da Lei no
9.715/98, sendo indevida nova cobrança sobre esses valores.
Os valores do FUNDEB devem ser excluídos da base de cálculo, conforme entendimento
expresso na Solução de Consulta COSIT no 278/2017, para evitar dupla tributação.
 Multa Confiscatória (75%)
Contesta a aplicação da multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, por
seu caráter confiscatório, violando o art. 150, IV da Constituição Federal. Aponta jurispru-
dência do STF e de tribunais federais que consideram confiscatória a multa acima de 20%.
A 13a TURMA/DRJ01 proferiu o ACÓRDÃO 101-014.932 – 13a TURMA/DRJ01 com a
seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2019 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PASEP.
O Ente Municipal deve recolher a contribuição social para o PASEP incidentes so-
bre as receitas mensais das receitas correntes arrecadadas, das receitas de trans-
ferências correntes recebidas e das receitas de transferências de capital recebi-
das.
Inconformada com a decisão proferida, a Municipalidade apresentou recurso volun-
tário, repetindo os argumentos apresentados na impugnação. São eles, em síntese:
1. Preliminares
1.1. Vício de Intimação
As intimações foram recebidas por pessoas não habilitadas, sem vínculo com a ad-
ministração pública municipal. A assinatura no Aviso de Recebimento (AR) não foi
de representante legal do Município.
1.2. Nulidade do Auto de Infração - Aferição Indireta Indevida
A Receita Federal adotou a aferição indireta com base em informações orçamentá-
rias sem esgotar os meios para obtenção de documentos contábeis e fiscais do Mu-
nicípio.
A aferição indireta é medida excepcional e não pode ser utilizada como regra.
1.3. Violação ao Art. 9o do Decreto 70.235/72
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
5
O auto de infração foi elaborado com base em análise superficial, sem provas sufici-
entes. Foi impossibilitada a defesa efetiva por parte do Município, devido à fragili-
dade dos fundamentos do lançamento fiscal.
Houve a inversão do ônus da prova: cabe ao Fisco comprovar o fato gerador, e não
ao contribuinte provar fato negativo.
2. Mérito
2.1. Retenção pela STN nas Transferências Constitucionais
Os valores do PASEP já são retidos na fonte pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Cobrança adicional configuraria bitributação.
2.2. Incidência Indevida sobre Recursos do FUNDEB
O FUNDEB é fundo contábil sem personalidade jurídica, mas os valores repassados
ao FUNDEB não devem compor a base de cálculo do PASEP.
A cobrança implica dupla tributação vedada pelo Decreto no 4.524/2002.
3. Multa de Ofício – Caráter Confiscatório Aplicação de multa de 75% prevista no
art. 44 da Lei 9.430/96.
O percentual é excessivo e confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição Fe-
deral. O Município cita jurisprudência que considera razoável o percentual de 20% e
pede a redução da penalidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator

Preliminares

Nulidade da intimação
Em sede preliminar, a empresa recorrente suscita a nulidade da intimação realizada
por via postal e entregue a pessoa que não é seu representante legal, o que implica cerceamento
do direito de defesa.
Segundo seu entendimento, “a intimação somente se aperfeiçoaria se o Aviso de
Recebimento fosse assinado pelo representante legal do Município, ou pessoa com poderes para
tanto, v.g. o chefe do Executivo Municipal ou Procurador Jurídico, sendo que, no caso sob análise,
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
6
as assinaturas constantes no A.R. são de pessoas estranhas à Administração Municipal, quedando-
se impossível a consumação do ato intimatório”.
Não assiste razão à recorrente.
A forma de realização da intimação é matéria que se encontra regulada pelo art. 23
do Decreto no 70.235, do 6 de março de 1972, de onde se destaca:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu manda-
tário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o inti-
mar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de re-
cebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pe-
la Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (In-
cluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
(...)
Os incisos do caput do artigo transcrito estabelecem os meios idôneos para a reali-
zação da intimação e não há qualquer indicação de que exista uma relação de subsidiariedade
entre eles. Muito pelo contrário, conforme fica evidenciado pela redação do §1o, ao afirmar que o
edital poderá ser empregado "quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput". Um
dos meios é qualquer um deles, sem ordem de preferência.
Sendo postal, não há qualquer exigência de que a entrega seja na pessoa do sujeito
passivo ou de seu representante legal, como ocorre na intimação pessoal disciplinada no inciso I
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
7
do art. 23. Basta, assim, que seja realizada no domicílio tributário de eleição do sujeito passivo.
Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POSTAL.
PESSOA FÍSICA. ART. 23, II DO DECRETO No 70.235/72. DESNECESSIDADE DE INTI-
MAÇÃO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DO CONTRIBUINTE DE MANTER ATUALIZA-
DO SEU DOMICÍLIO FISCAL PERANTE A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTIMAÇÃO
POSTAL PROFÍCUA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL.
1. É do contribuinte a obrigação de manter atualizado seu domicílio perante a
Administração Tributária, presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço
ali registrado.
2. Não existe ordem de preferência entre a intimação pessoal e a intimação postal
para efeito do processo administrativo fiscal estabelecido pelo Decreto n.
70.235/72.
3. Conforme prevê o art. 23, II do Decreto no 70.235/72, inexiste obrigatoriedade
para que a efetivação da intimação postal seja feita com a ciência do contribuinte
pessoa física, exigência extensível tão somente para a intimação pessoal, bastan-
do apenas a prova de que a correspondência foi entregue no endereço de seu
domicílio fiscal, podendo ser recebida por porteiro do prédio ou qualquer outra
pessoa a quem o senso comum permita atribuir a responsabilidade pela entrega
da mesma, cabendo ao contribuinte demonstrar a ausência dessa qualidade.
(REsp 1197906 / RJ Relator o Ministro Mauro Campbell Marques)
Vale lembrar que o endereço é de livre eleição do sujeito passivo, que o informa à
administração tributária. Logo, a responsabilidade e o risco dessa escolha são do próprio contribu-
inte, que deve indicar local onde a correspondência vá encontrar pessoas de sua confiança.
Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Nulidade por aferição indireta indevida
O Município recorrente alega que a Receita Federal adotou a aferição indireta com
base em informações orçamentárias sem esgotar os meios para obtenção de documentos contá-
beis e fiscais do Município. Pondera que a aferição indireta é medida excepcional e não pode ser
utilizada como regra.
As alegações do Município esbarram na constatação de que houve 3 intimações en-
viadas pela Fiscalização em 14/10/2020, 18/12/2020 e 23/04/2021, para que fossem apresentados
documentos e prestadas as informações necessárias para viabilizar o procedimento fiscal, sem que
a entidade Autuada tenha apresentado os documentos solicitados.
Nos termos da Lei no 4.320/1964, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - LC
101/2000) e das normas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os entes públicos são obrigados
a manter escrituração contábil regular e organizada, sendo obrigatória sua apresentação à Fiscali-
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
8
zação da Receita Federal do Brasil para verificação do cumprimento das suas obrigações fiscais
relacionadas à Contribuição ao PASEP, devida em razão do que estabelece o inciso III do art. 2o da
Lei no 9.715, de 1998.
E na hipótese em que o contribuinte deixar de apresentar os documentos solicita-
dos, os quais seriam capazes de demonstrar em detalhes a base de cálculo dos tributos, ou com-
provar o seu recolhimento, ou quando o movimento real das operações, receitas, etc, do contribu-
inte não esteja refletido em sua escrituração contábil e/ou fiscal, a Autoridade Fazendária deve
fazer uso de instrumentos excepcionais para lançar os tributos devidos.
Como é cediço, o lançamento trata-se de atividade vinculada e obrigatória, sob pe-
na de responsabilidade, conforme estabelece o art. 142 do Código Tributário Nacional.
No caso em pauta, não tendo o Município recorrente apresentado os registros con-
tábeis e documentos demandados pelo Fisco, não restou alternativa ao Autuante senão promover
o lançamento com informações prestadas pela própria Municipalidade ao Tribunal de Contas dos
Municípios, agindo da melhor forma.
Ou seja, a excepcionalidade da forma de apuração do tributo devido sob aferição
indireta foi justificada pelo comportamento do Município que deixou de atender às intimações
para apresentação dos elementos que é obrigado por lei a manter e apresentar, e que viabilizari-
am a aferição direta, ou seja, a partir da sua escrita contábil/fiscal e documentos que a respaldam.
Vale ressaltar que os dados utilizados pela Fiscalização não correspondem a infor-
mações presumidas. São dados obtidos através de declarações apresentadas pela própria Munici-
palidade ao Tribunal de Contas dos Municípios, em relação a que não faz sentido algum qualquer
alegação de desconhecimento. O procedimento foi detalhado nos seguintes termos no Relatório
Fiscal:
O sujeito passivo não juntou ao dossiê (processo digital) no 10271.261149/2020-
89 nenhum dos documentos solicitados, e para verificar a regularidade do cum-
primento das obrigações principal e acessórias relativas ao PASSEP, consultamos
as informações repassadas pela Prefeitura Municipal de Valença ao Tribunal de
Contas dos Municípios-TCM-BA, notadamente o Demonstrativo de Receitas Or-
çamentárias, que, em cruzamento com as informações constantes do banco de
dados da Receita Federal do Brasil, constatamos que o contribuinte não recolheu
em DARF e nem declarou em DCTF a totalidade dos valores que deveria recolher
referente ao PASEP, o que motivou a lavratura do presente Auto de Infração,
A utilização dos dados enviados pelo Município ao TCM não fere o devido processo
legal, pois são dados de origem oficial e autodeclarados. Além disso, a sua utilização supre a omis-
são do contribuinte, que se furtou a atender intimações, e constitui meio legítimo de aferição indi-
reta, diante da impossibilidade de apuração direta pela não apresentação dos documentos obriga-
tórios.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
9
O CARF tem reiterada jurisprudência no sentido de que a aferição indireta é legíti-
ma, especialmente quando os dados utilizados forem fornecidos pelo próprio contribuinte em
outro contexto, desde que a motivação para a adoção do método esteja clara. Senão vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos, a fiscalização promove-
rá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que re-
putar devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
(Acórdão no 2402-011.749 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Or-
dinária)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS. NÃO
ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. INFORMAÇÃO DIVERSA DA REALI-
DADE.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar documentos solicitados pela
auditoria fiscal e relacionados com as contribuições previdenciárias ou apresentá-
los sem atendimento às formalidades legais exigidas. [...]
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO SEM ESTEIO EM PROVAS
MATERIAIS.
A recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresenta-
ção deficiente, assim como a constatação, pelo exame da escrituração contábil ou
de qualquer outro documento de que a contabilidade da empresa não registra o
movimento real das remunerações dos segurados a seu serviço, do faturamento e
do lucro, constituem-se motivo justo, bastante, suficiente e determinante para
que o Fisco lance de ofício, mesmo que por aferição indireta de sua base de cálcu-
lo, a contribuição previdenciária que reputar devida, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
(Acórdão no 2803002.672 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Especial)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2005
RECUSA OU SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS OU SUA APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
10
A recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresenta-
ção deficiente, bem como a constatação, pelo exame da escrituração contábil ou
de qualquer outro documento, que a contabilidade da empresa não registra o real
movimento de remuneração dos segurados a seu serviço, constituem-se motivos
justos, bastantes, suficientes e determinantes para a apuração, por aferição indi-
reta, das contribuições previdenciárias efetivamente devidas, revertendo em des-
favor da empresa o ônus da prova em contrário.
(Acórdão no 2302-002.553 – 3a Câmara/2a Turma Ordinária)
Rejeito, igualmente, a preliminar arguida.

Nulidade por violação ao art. 9o do Decreto 70.235/72
O Município alega que o auto de infração foi elaborado com base em análise super-
ficial, sem provas suficientes. Diante disso, afirma ser impossível defender-se de forma efetiva,
devido à fragilidade dos fundamentos do lançamento fiscal.
As alegações do Município colidem com as circunstâncias apontadas no auto de in-
fração, uma vez que tergiversam o fato de ele não ter atendido às intimações para apresentar li-
vros e documentos, omitindo que a aferição indireta decorre dessa sua omissão. Além disso, in-
tencionalmente deviam do fato de que os dados utilizados pela Autoridade Fiscal foram informa-
ções prestadas pela própria Municipalidade ao Tribunal de Contas dos Municípios.
Nesse contexto, não prospera qualquer alegação de desconhecimento e, conse-
quentemente, de inviabilidade de o Município defender-se, já que as informações utilizadas na
autuação são provenientes dos seus registros.
Diferentemente do que alega o Recorrente, portanto, o contencioso administrativo
ora instaurado não contempla qualquer necessidade de produção de prova negativa. O ônus pro-
cessual a que se encontra sujeito o Recorrente corresponde, na realidade, à obrigação legal de
manter e disponibilizar os elementos de escrituração contábil e fiscal que viabilizam a apuração do
tributo devido pela Fazenda Pública Federal e a regularidade no seu pagamento.
Rejeito, igualmente, a preliminar arguida.

Mérito

Retenções do PASEP feitas pela STN
O Município Recorrente alega que o lançamento em pauta configura bitributação
em razão de ter havido retenção dos valores do PASEP pela Secretaria do Tesouro Nacional nas
transferências constitucionais.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
11
O tema já foi enfrentado pelo Julgador de piso, não tendo o Recorrente trazido à
discussão elementos novos.
Vale considerar que no Relatório Fiscal já consta o esclarecimento de que a existên-
cia de valores retidos na fonte a título de PASEP, quando do repasse das transferências constituci-
onais, não justifica a dedução dessas receitas da base de cálculo da contribuição. Transcreve-se o
excerto:
Alegações de que estes valores já sofreram retenção na fonte do PASEP quando
do repasse das transferências constitucionais e deveriam, por esta razão, ser de-
duzidos da base de cálculo, não procedem, já que os valores retidos na fonte de-
verão, como veremos adiante, serem descontados do PASEP devido na determi-
nação do PASEP a recolher.
Na realidade, na determinação do valor a ser recolhido, os valores retidos devem
ser descontados da contribuição devida. E encontra-se demonstrado nos autos que foram realiza-
dos os descontos pertinentes às retenções.
Portanto, o cômputo dos valores do FUNDEB transferidos pela União aos municípios
referentes às transferências constitucionais (FPM, FPE, IPVA, IPI-EXP, etc.) na base de cálculo da
contribuição para o PASEP não implica, em razão de ter havido retenção da referida contribuição,
bitributação. Obriga, entretanto, que o valor retido seja deduzido na apuração da contribuição a
ser paga pelo ente político.
Tendo sido realizada essa dedução, conforme demonstrativos que instruem o auto
de infração, não prosperam as alegações do Recorrente.

Incidência Indevida sobre Recursos do FUNDEB

O Município alega que, embora o FUNDEB seja um fundo contábil sem personalida-
de jurídica, os valores repassados a esse fundo não devem compor a base de cálculo do PASEP,
dada a complexidade das operações contábeis que envolvem a sua formação.
O Recorrente suscita a ocorrência de dupla tributação, vedada pelo Decreto no
4.524/2002, e se afirma amparado na Solução de Consulta Cosit de no 278/2017.
O tema foi abordado no acórdão proferido pela 13a Turma da DRJ01, no qual restou
consignado expressamente que:
“As alegações do impugnante ficam prejudicadas, pois a Autoridade Lançadora
deduziu da base de cálculo o FUNDEB, como se aferem do item INFRAÇÕES, alí-
nea b), do RELATÓRIO FISCAL – FLS. 11 A 15 e os demonstrativos abaixo:
b) Como dedução da base de cálculo de cada período de apuração mensal,
o valor informado mensalmente como Transferência de Receita da Com-
plementação da União ao FUNDEB (1724020000) no ano-calendário 2017,
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
12
(175801200000) no ano-calendário 2018 e (171809000000) no ano-
calendário 2019, e as transferências voluntárias decorrentes de convênio,
contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido, con-
forme § 7o do art. 2o da Lei 9.715/98, lançadas nas contas 17600000000 e
24700000000, no ano de 2017; 17181000000 e 24181000000, nos anos de
2018 e 2019.
Importante assinalar que, para efeito de dedução da base de cálculo do
PASEP, foram consideradas as transferências para o FUNDEB referentes à
complementação da União em função do valor por aluno transferido para o
município não ter alcançado o mínimo definido nacionalmente, em razão
de que estes recursos são oriundos das receitas correntes da própria Uni-
ão, já submetidos à incidência do PASEP pela União, quando da apuração
da sua base de cálculo mensal do PASEP, sem exclusão dos citados valores
repassados complementarmente ao município para o FUNDEB.”
Observa-se que a Autoridade Fiscal utilizou como referência para dedução os valo-
res consignados no Demonstrativo da Receita Orçamentária cujo histórico indica tratar-se de valo-
res recebidos pelo Município a título de “Transferência de Recursos da Complementação da União
ao FUNDEB”. Tal exclusão vai de encontro às orientações da própria RFB na Solução de Consulta
n.o 278 Cosit:
Transferências da União ao FUNDEB - parcela de complementação
21.3.4. Quanto à parcela de complementação, por se tratar de transferência cons-
titucional e/ou legal, quando for transferida para os fundos, a União, segundo o
que preconiza a parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os valores en-
tregues da base de cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da
contribuição no ente recebedor dos recursos, quando de sua alocação ao fundo.
Caso a União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Recei-
tas Governamentais quando da transferência aos demais entes, aplica-se o mes-
mo raciocínio apresentado no item 21.3.2.
Essa exclusão encontra-se claramente demonstrada nos Demonstrativos de Apura-
ção do PASEP de fls. 40 a 42.
Todavia, a parcela dedutível das bases de cálculo dos Municípios corresponde aos
valores transferidos desses entes políticos ao FUNDEB, assim descritos na referida Solução de Con-
sulta:
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do FUNDEB
Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e Muni-
cípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de sua base
de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7o da
Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição quando
os entes beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do fundo.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
13
Demonstrado, portanto, que os valores deduzidos não correspondem à parcela de
dedução à qual a Municipalidade tem direito, há que se reconhecer à Recorrente o direito à dedu-
ção da parcela correta, ainda que a Autoridade Fiscal tenha deduzido valor erroneamente a esse
título.
O direito à referida dedução é assegurado por lei e a atividade de lançamento é vin-
culada e obrigatória, de modo que eventual equívoco da Autoridade Fiscal na quantificação do
tributo devido não pode ser utilizado como justificativa para se deixar de reconhecer o direito à
dedução prevista na legislação, ainda que o valor deduzido erroneamente utilize terminologia pa-
recida em sua denominação.
Há que se reconhecer, portanto, o direito de deduzir, da base de cálculo da Contri-
buição para o PASEP, os valores repassados pelo Recorrente ao FUNDEB.

Multa de Ofício – Caráter Confiscatório

O Município alega que o percentual de 75% da multa de ofício é excessivo e confis-
catório, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal, que veda ao ente tributante “utilizar tribu-
to com efeito de confisco”. Cita jurisprudência que considera razoável o percentual de 20% e pede
a redução da penalidade.
Com relação ao alegado caráter confiscatório da multa de ofício, cumpre-nos con-
cluir que se trata de questão não passível de deliberação na esfera administrativa.
Tratando-se de exigência fundada no art. art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, não é permitido ao julgador administrativo excluir
ou reduzir o valor estabelecido na lei para a referida sanção.
Tendo a multa lançada previsão em lei, à qual o julgador administrativo está vincu-
lado, eventual deliberação quanto à validade do referido dispositivo legal frente às disposições
constitucionais transcenderia, ao aferir a constitucionalidade de lei posta, a competência deste
Órgão Colegiado.
Tal abordagem encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal Administrativo,
tendo sido consagrada na Súmula CARF no 2, que assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.

CONCLUSÃO

Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
14
Voto, portanto, pelo provimento parcial do recurso voluntário interposto para de-
duzir os valores repassados pelo Recorrente ao FUNDEB da base de cálculo da Contribuição para o
PASEP.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, redator designado

A discordância em relação ao voto do ilustre relator não diz respeito ao direito do
sujeito passivo de deduzir os valores repassados ao FUNDEB da base de cálculo da Contribuição
para o PASEP. E sim a demonstração de que não houve a mencionada dedução.
A Fiscalização identificou que houve dedução de valores da base de cálculo da Con-
tribuição para o PASEP, tornando a contribuição devida menor.
A recorrente não contestou que a dedução pudesse ter sido realizada em montante
menor que o devido, limitando-se a transcrever literalmente o texto que apresentou na impugna-
ção a esse título.
Ou seja, o Recorrente não trouxe aos autos a demonstração da existência de erros
dos valores que devessem ser abatidos na composição da base de cálculo da Contribuição para o
PASEP.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que compro-
vem suas alegações é na propositura da impugnação. Temos conhecimento, também, que a regra
fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus da prova,
encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do di-
reito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão funda-
mentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
15
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a de-
sincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção
das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o pro-
cesso.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída para a autori-
dade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula pedido
de repetição de indébito/ressarcimento.
Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo administrati-
vo fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu objeto.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o conheci-
mento da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela que se
forma no espírito do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade desse
fatos. A prova, então, consiste na convicção que as provas produzidas no processo
geram no espírito do julgador quanto à existência ou inexistência dos fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e subjeti-
vo, que se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada como
fato e como indução lógica, ou como meio com que se estabelece a existência po-
sitiva ou negativa do fato probando e com a própria certeza dessa existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da exis-
tência ou inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em uma
máxima probabilidade. A certeza vai se formando através dos elementos da ocor-
rência do fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide.
Mas não basta ter certeza, o julgador tem que estar convencido para que sua vi-
são do fato esteja a mais próxima possível da verdade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes
para todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as alega-
ções relativas a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o vocábulo
prova vem do adjetivo latino probus, que significa bom, correto, verdadeiro, se-
gue-se que provar é demonstrar que uma alegação é boa, correta e portanto con-
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
16
dizente com a verdade. O fato existe ou inexiste, aconteceu ou não aconteceu,
sendo portanto insuscetível dessas adjetivações ou qualificações. Não há fatos
bons, corretos e verdadeiros nem maus, incorretos mendazes. As legações, sim, é
que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a pertinência de prová-las, ou seja,
demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à existência
dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a justiça. Para
que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o julgador
possa estar convencido da sua ocorrência
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que nor-
teiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e segu-
rança todos os aspectos das realidades que o circulam.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor Dinamar-
co, aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre verossimilhança e probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a apa-
rência de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade represen-
tativa de uma descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem nenhuma
relação com a veracidade da asserção, não surge como resultante do esforço pro-
batório, mas sim com referência à ordem normal das coisas.
A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a
crença na veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau
de fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de
prova disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos
postos à disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade
da asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do fa-
to que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o
julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima possível da
verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de co-
nhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um relevante obje-
tivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.294 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720357/2021-64
17
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos elemen-
tos probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam tirar
conclusões sobre os fatos de interesse para o julgamento.
Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um histo-
riador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O juízo
que pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de existência. Já o
julgador encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte a hipótese em
tese, adquirindo a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato. Estar certo de um
fato quer dizer conhecê-lo como se houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma que:
a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses meios,
ou instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja pela sua
reconstrução histórica, ou sua representação.
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se
torna possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de sua
exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos re-
levantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não vêm sim-
plesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo julgador. Após a
montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas que permiti-
rá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma decisão
justa vem do fato dela dar probabilidade às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julga-
dor.
Diante da falta de provas do erro na dedução dos valores repassados pelo Recorren-
te ao FUNDEB, da base de cálculo da Contribuição para o PASEP, nego provimento ao capítulo re-
cursal.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 505
DF CARF MF
Original